Tribunal: TJDFT
Processo: 0715465-03.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. INVALIDEZ LABORAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. COMPROVAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - A relação estabelecida pelo contrato de Seguro de Vida Empresarial se caracteriza como relação de consumo, uma vez que a atividade exercida pela corretora de seguro se enquadra na descrição do § 2o, do art. 3o do CDC, enquanto o segurado, por ser destinatário final do serviço prestado, é considerado consumidor, conforme dispõe o art. 2o do CDC.

2 - É pacifico o entendimento de que no caso da invalidez laboral não se faz necessária a demonstração de ausência de existência autônoma, muito menos preenchimento de quesitos contidos em questionário imposto pela seguradora. Qualquer cláusula no contrato de seguro nesse sentido relativa à cobertura por invalidez laboral é abusiva nos termos do artigo 51 do CDC.

3 – Demonstrado, por meio dos documentos médicos e do Laudo da Perícia realizada no Feito, que o Apelado exercia a profissão de motorista e, ante a perda da visão do olho direito, está impossibilitado, de forma irreversível, de voltar a exercer a profissão, o que demonstra a ILPD - Invalidez Laboral Total Permanente, é devida a indenização prevista na Apólice de Seguro contratada.

Apelação Cível desprovida.